Tribunal: TJES
Processo: 5004825-61.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004825-61.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN SIQUEIRA PIMENTEL
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004825-61.2023.8.08.0012

RECTE.: IVAN SIQUEIRA PIMENTEL

RECDO.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
REDE SOCIAL. BLOQUEIO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, ser detentor do número (27) 99815-6950, possuindo conta no aplicativo Whatsapp, utilizada para a divulgação de seu trabalho como promotor de vendas de plano de saúde. Aduz ter sido surpreendido com o bloqueio de sua conta junto ao aplicativo após denúncias de envio de conteúdo indesejado (“spam”), e que não obteve sucesso na tentativa de solução extrajudicial do problema junto a empresa. Por este motivo, requer o imediato restabelecimento do acesso à conta no aplicativo WhatsApp vinculada ao número (27) 9.9815-6950, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou recurso inominado (ID. 6056813) pleiteando a gratuidade da justiça. No mérito, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 6056818, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 6056812
) dispôs que:
“
Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto porque, em que pese a irresignação do recorrente, este não foi capaz de comprovar que houve falha na prestação de serviços da empresa ré.

Veja que, em seu depoimento pessoal ao ID. 6056809, o autor indica que não possui mais a linha final 50, a qual era mantida junto à operadora de telefonia Vivo na modalidade pré-pago, e que a mesma provavelmente restou bloqueada.

A espelho do que indicou a sentença recorrida, a Resolução nº 632/2014 da Anatel autoriza a rescisão do contrato de telefonia, e a subsequente perda do número de telefone, mantendo-se o inadimplemento ou fim da vigência de créditos pré pagos 15 dias após o prazo de suspensão total dos serviços.

O autor não foi capaz de comprovar, nestes autos, o adimplemento das suas obrigações perante a empresa de telefonia.

Não obstante, a ré ainda comprovou que a linha objeto da presente ação encontra-se, aparentemente, disponível no aplicativo, conforme comprova em sede de contestação (ID. 6056802, fl. 05).

Ora, diante do exposto, entendo que a operadora de telefonia Vivo promoveu o cancelamento do número de celular do autor ante a inadimplência do consumidor e, sendo imprescindível o funcionamento deste para o envio de mensagens através do aplicativo, o Whatsapp acompanhou o sistema (eis que o funcionamento do aplicativo é atrelado ao número de telefone), transferindo ambas as funções para novo titular da linha.

Desta feita, não houve qualquer ato ilícito praticado pela requerida, eis que o sua impossibilidade de acesso se deve a fator externo, concernente a perda da linha telefônica, não havendo como se reestabelecer o serviço sem que o recorrente volte a ser o titular da linha objeto da demanda. Consequentemente, não há que se falar em dano moral, eis que ausente a responsabilidade da requerida nos fatos, ocasionados por culpa exclusiva do consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir do voto de Vossa Excelência.
In casu
, a demanda se encontra calcada (causa de pedir remota) na afirmação, feita pelo autor na exordial, de que sua conta no aplicativo de mensagens whatsapp havia sofrido bloqueio por conta de violação aos termos de uso da plataforma. A requerida, por sua vez, como consta na própria contestação de id n. 6056801, alegou que a referida conta permanece ativa, todavia não negou a realização do citado bloqueio, ônus a ela imputado, considerando o teor do que consta no art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC.

O recorrido se limitou a consignar na peça de defesa considerações genéricas e abstratas acerca do funcionamento dos termos de uso da plataforma, tendo ainda asseverado que o bloqueio da conta do autor foi motivado por “spam”, sem adentrar especificamente nos detalhes do caso concreto ora debatido, informações essas, diga-se de passagem, plenamente disponíveis e de fácil acesso para a plataforma recorrida. Não houve, neste caso, apresentação, por parte da plataforma recorrida, do conteúdo veiculado pelo recorrente, classificado como “spam”. Independentemente da reativação da conta bloqueada, resta evidente o ato ilícito perpetrado pela recorrida ao ter realizado o citado bloqueio sem, ao menos, ter franqueado ao ora recorrente o direito de se defender da imputação da prática de “spam”, supostamente violadora dos termos de uso da plataforma.

Não obstante a aceitação dos citados termos de uso da plataforma ocorra sob o manto do
pacta sunt servanda
, não há dúvida de que tais regras de ordem privada e infralegal devem obedecer aos disposto nas normas de superior categoria vigentes neste país, em especial as previstas na Constituição Federal, com especial destaque aqui, considerando o objeto de litígio, as garantias do contraditório e ampla defesa, previstas expressamente no art. 5º, LV, da Carta Magna, violadas frontalmente por atos como os do ora recorrido de impingir sanção contratual ao usuário da plataforma sem ao menos lhe dizer o motivo e sem lhe ouvir, como se os bloqueios pudessem se suceder, em prejuízo do usuário, desde que, ao final, a conta permanecesse ativa, sem que o mesmo tivesse sequer o direito de saber o que aconteceu, qual a acusação lhe foi imputada e o porquê da sanção contratual imposta.

Nem se diga acerca da aplicação direta de direitos fundamentais às relações privadas, a chamada eficácia horizontal, já há muito reconhecida pela Suprema Corte, senão vejamos:

DEFESA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INCISO LV DO ROL DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - EXAME - LEGISLAÇÃO COMUM. A intangibilidade do preceito constitucional assegurador do devido processo legal direciona ao exame da legislação comum. Daí a insubsistência da óptica segundo a qual a violência à Carta Política da República, suficiente a ensejar o conhecimento de extraordinário, há de ser direta e frontal. Caso a caso, compete ao Supremo Tribunal Federal exercer crivo sobre a matéria, distinguindo os recursos protelatórios daqueles em que versada, com procedência, a transgressão a texto constitucional, muito embora torne-se necessário, até mesmo, partir-se do que previsto na legislação comum. Entendimento diverso implica relegar à inocuidade dois princípios básicos em um Estado Democrático de Direito - o da legalidade e do devido processo legal, com a garantia da ampla defesa, sempre a pressuporem a consideração de normas estritamente legais. COOPERATIVA - EXCLUSÃO DE ASSOCIADO - CARÁTER PUNITIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta contrária aos estatutos, impõe-se a observância ao devido processo legal, viabilizado o exercício amplo da defesa. Simples desafio do associado à assembléia geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo sumário. Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa. (RE 158215, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 30-04-1996, DJ 07-06-1996 PP-19830 EMENT VOL-01831-02 PP-00307 RTJ VOL-00164-02 PP-00757).

Considerando que o próprio recorrente admitiu em audiência (id n. 6056809) que não possui mais acesso à linha final 50, por motivos outros, alheios a esta lide, resta somente a via indenizatória pelos danos a ele causados pela recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso interposto para, no mérito, CONCEDER-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar ao recorrida ao pagamento de indenização, por danos extrapatrimoniais, em favor do ora recorrente, arbitrados na quantia de R$ 6.000,00. Sem custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

Sem custas e honorários, diante do provimento do recurso (art. 55, Lei 9099/95).

É como voto.